Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela NOVACAP Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora